Tribunal: TJPA
Processo: 0824594-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824594-24.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, BEM COMO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMPRADOR DO BEM. SÚMULA Nº 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º Grau que julgou procedente os Embargos de Terceiro, extinguindo o processo com resolução de mérito e consequentemente extinguiu a Execução Fiscal nº 0053498-97.2012.8.14.0301, sem resolução de mérito.

2.

verifica-se nos autos que o executado faleceu em 16 de abril de 2012, conforme certidão de óbito (ID. 6182504), tendo o óbito ocorrido antes do ajuizamento da Execução, bem como da constituição da CDA, sendo, portanto, parte ilegítima para configurar no polo passivo da lide.

3.

No presente caso, observa-se que o imóvel objeto da CDA, foi alvo de adjudicação sendo repassado aos senhores Amélia Castro, Alcione de Castro, Cristiele de Castro e Antônio Aparecido, segundo se verifica na Carta de Adjudicação (ID. 6182501), e na posse destes o bem foi repassado ao Hotel São Braz LTDA – EPP, através de contrato de compra e venda (ID. 6182502)

4.

Assim
, vislumbro que faltam a certidão de dívida ativa executada os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo para a empresa compradora do imóvel resta inviável, de acordo com o enunciado da Súmula 392 do STJ.

5.

Por fim, entendo que não merece amparo
a pretensão do apelante sobre a fixação de honorários advocatícios e custas processuais em desfavor do apelado, tendo em vista que se dão em desfavor da parte que deu causa a Ação, trata-se do princípio da causalidade, que em consonância com o princípio da sucumbência, orienta o julgador para deliberar sobre a estipulação de honorários advocatícios, devendo ser mantido o arbitrado na sentença de 1º grau.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Belém em face de Hotel São Braz LTDA – EPP, nos autos de Embargos de Terceiro, contra sentença (ID. 6182519) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que extinguiu o processo com resolução de mérito e por consequência declarou extinta a Execução Fiscal nº 0053498-97.2012.8.14.0301, sem resolução de mérito.

Em síntese, versam os autos sobre Embargos de Terceiro no qual alega que na Execução Fiscal nº 0053498-97.2012.8.14.0301, figura como executado o Sr. Belmiro José de Almeida, já falecido, razão pela qual não houve o recolhimento do Imposto Predial Urbano. Ocorre que, o bem objeto da referida Execução Fiscal foi adjudicado em cumprimento de sentença do processo nº 0105783-04.1988.08.26.0001, sendo adjudicatários: Amélia Maria de Castro, Alcione Aparecida de Castro Alvarenga, Cristiele Aparecida de Castro Candido e Antônio Aparecido de Castro, assim, o bem adjudicado foi transferido para a autora através de um contrato de compra e venda realizado com os adjudicatários. Porém, a autora foi surpreendida com diversas execuções fiscais propostas em face do antigo proprietário.

Sustentou que, a Execução Fiscal deve ser anulada, em razão de ter sido ajuizada após a morte do senhor Belmiro Almeida que ocorreu em 16/04/2012, que a CDA deveria ser anulada e a Execução Fiscal deveria ser redirecionada aos herdeiros, com fundamento na súmula 392 do STJ. Assim requereu a tutela para concessão de efeito suspensivo e a procedência dos Embargos. (ID. 6182497)

Em sentença (ID. 6182519), proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, foi julgado procedente os Embargos de Terceiros, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta
,
julgo procedentes os embargos
,
e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito
, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em consequência, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nº 0053498-97.2012.8.14.0301,
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Certifique-se naqueles autos.

Por força do princípio da causalidade, condeno o embargado em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Isento de custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra.

P.R.I.C.

Belém/PA, 19 de junho de 2019.

Adriano Gustavo Veiga Seduvim

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital”

Contra esta sentença, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível, alega em suas razões recursais que na época do lançamento do tributo o imóvel estava no nome do Sr. Belmiro José de Almeida, não tendo sido comunicado sobre seu óbito, afirma que é dever do contribuinte informar o fisco sobre óbito, bem como qualquer alteração física ou jurídica do imóvel, o que não ocorreu no caso, não tendo chegado ao conhecimento da Fazenda Pública que o imóvel havia sido adjudicado por Amélia Castro, Alcione de Castro, Cristiele de Castro e Antônio Aparecido, e que após a adjudicação o imóvel passou a ser propriedade do apelado por meio de compra e venda, o que prejudica o apelado quanto a satisfação do crédito.

Aduz que a Execução Fiscal interposta pelo Ente municipal referente aos anos de 2013 a 2015 deveria recair sobre o espolio, sendo de responsabilidade dos herdeiros de acordo com art. 131, III do CTN, sendo o pagamento de IPTU obrigação tributária de natureza
propter rem
acompanhado pelo princípio da
saisine.

Sustenta que, a Execução foi proposta em 2012 período em que o recorrido já era proprietário do imóvel, sendo responsável pelo tributo, desse modo, restaria inadequado a oposição de Embargos de Terceiro, tendo em vista que a via correta seria os Embargos a Execução, possuindo a sentença
error in judicando
por ter se equivocado na apreciação dos fatos do processo, uma vez que estaria comprovada a condição de contribuinte do recorrido segundo dispõe o art. 34 do CTN, não possuindo a CDA qualquer irregularidade.

Defende que, na adjudicação o credor recebe o bem como pagamento, estando o adquirente obrigado aos ônus tributários existentes anteriormente a aquisição do bem, devendo a responsabilidade tributária recair sobre os atuais possuidores do imóvel. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, bem como a condenação do recorrido em custas processuais e honorários advocatícios. (ID. 6182522)

Conforme ID. 6182526, apesar de intimado o apelado deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões a Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ser desnecessária a sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC. (ID. 6485880)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º Grau que julgou procedente os Embargos de Terceiro, extinguindo o processo com resolução de mérito e consequentemente extinguiu a Execução Fiscal nº 0053498-97.2012.8.14.0301, sem resolução de mérito.

No presente caso, o Município de Belém, ora apelante, ajuizou em 29/11/2012 a Execução Fiscal nº 0053498-97.2012.8.14.0301, em face do Sr. Belmiro José de Almeida, em razão da existência de Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 271.976 de 16/10/2012, referente a IPTU dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, conforme ID. 6182500.

Contudo, verifica-se nos autos que o executado faleceu em 16 de abril de 2012, conforme certidão de óbito (ID. 6182504), ou seja, o óbito do executado ocorreu antes do ajuizamento da Execução, bem como da constituição da CDA, sendo, portanto, parte ilegítima para configurar no polo passivo da lide.

Ademais, observa-se nos autos que o imóvel objeto da CDA, foi alvo de adjudicação sendo repassado aos senhores Amélia Castro, Alcione de Castro, Cristiele de Castro e Antônio Aparecido, segundo se verifica na Carta de Adjudicação (ID. 6182501), e na posse destes o bem foi repassado ao Hotel São Braz LTDA – EPP, através de contrato de compra e venda (ID. 6182502)

Assim
, vislumbro que faltam a certidão de dívida ativa executada os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo para a empresa compradora do imóvel resta inviável, de acordo com o enunciado da Súmula 392 do STJ.

Destarte, revela-se inviável o redirecionamento da execução contra o recorrido, pois acarretaria a substituição da certidão de dívida pela alteração do sujeito passivo, o se configura flagrante violação à Súmula 392 do STJ,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Vale ressaltar que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos, nos termos do art. 142 do CTN, senão vejamos:

“Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e
, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (grifei)

Assim, com base na jurisprudência do C. STJ, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, pelo que a sentença
a quo
deve ser mantida.

Nessa linha de entendimento, cito o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.
Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Portanto, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Por fim, entendo que não merece amparo
a pretensão do apelante sobre a fixação de honorários advocatícios e custas processuais em desfavor do apelado, tendo em vista que se dão em desfavor da parte que deu causa a Ação, trata-se do princípio da causalidade, que em consonância com o princípio da sucumbência, orienta o julgador para deliberar sobre a estipulação de honorários advocatícios, devendo ser mantido o arbitrado na sentença de 1º grau. Neste sentido,
a eminente relatora Ministra Nancy Andrighi em voto proferido no REsp n. 284.926-MG consignou:

“
o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais
”.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2022